Tribunal: STF
Processo: HC 268159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por João Wictor Garcia, advogado, em 9.2.2026, em benefício de L S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.678/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido decretada medida cautelar de busca e apreensão contra o paciente e outro corréu, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

No cumprimento do mandado, foram apreendidos entorpecentes na residência do paciente, pelo que denunciado pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) na Ação Penal n. 5000739-25.2025.8.24.0564.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pelo Tribunal estadual.

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 224.678/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. 

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento liminarmente ao recurso ordinário em habeas corpus. 
2. A defesa sustenta a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão por ausência de fundamentação específica em relação ao agravante, alegando que seu nome foi apenas mencionado na parte dispositiva, sem justificativa na fundamentação. Subsidiariamente, argumenta pela inexistência de indícios suficientes de autoria para a medida invasiva, destacando que o único elemento seria um chip cadastrado em seu nome, supostamente utilizado em mensagens sobre tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a busca e apreensão é nula por ausência de fundamentação específica em relação ao agravante e se há indícios suficientes de autoria para justificar a medida invasiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada foi mantida por estar em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior.
5. Não foi constatada ausência de fundamentação específica na decisão que deferiu a busca e apreensão, sendo os elementos apresentados suficientes para justificar a medida. 
6. Os indícios de autoria apresentados, como o chip cadastrado em nome do agravante e utilizado em mensagens sobre tráfico de drogas, foram considerados suficientes para a medida invasiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 7).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a nulidade da decisão  pela qual deferida a medida de busca e apreensão, pela alegada ausência de fundamentação concreta em relação ao paciente.

Argumenta que “sequer foi mencionado o nome do paciente L. S. no decorrer da fundamentação. Por mais que exista menção a ele nos relatórios da autoridade policial, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta não justificou o porque a medida com relação a ele seria adequada, fazendo menção apenas a pessoa de J” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a decisão do Juízo de primeiro grau nem sequer mencionou ou transcreveu trechos da representação policial, bem como não inseriu fundamentos próprios com relação a L., o que revela a nulidade da decisão por ausência de fundamentação” (fl. 4, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Ante todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para o fim de declarar nula a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta/RS, que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço relacionado ao paciente L S, ante a ausência de fundamentação” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. A autoridade policial representou pela decretação de busca e apreensão contra o paciente e o corréu, nestes termos:
“Tramita neste órgão, o inquérito policial nº 150/2024/150702, instaurado em decorrência da prisão em flagrante delito de E R P, na cidade de Santa Maria/RS, na posse de cerca de 10Kg de maconha, conforme registro de ocorrência 24218/2024/150507. 
E residia no litoral catarinense, e era investigada por essa Delegacia Especializada por atuar como ‘mula’ do tráfico de drogas em Cruz Alta/RS e região. Segundo as informações recebidas, o transporte de drogas estava sendo operacionalizado por mulheres, vindas do litoral catarinense de ônibus. 
Confirmando as informações, durante as investigações foi identificada viagem feita por E, a qual saiu de Florianópolis-SC/SC em direção a Santa Maria/RS, sendo flagrada ao descer do ônibus. Na oportunidade, além da droga, foi apreendido o telefone de E. 
No telefone de E, o qual ainda está em análise, foi identificada a atuação importante de dois indivíduos, os quais é imprescindível o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. Trata-se de L S (...) e J S (...). 
Referente a J S foram encontrados três contatos, sendo esses: J S/J/ J T, nºs (...), e, em relação a L S foram encontrados dois contatos, sendo esses (...) ‘L Patrão’ e (...) ‘Gari Novo’. 
Em síntese, quanto a J, identificou-se que esse é agenciador de pessoas para transporte e entrega de entorpecentes. Percebe-se que J organiza o pagamento das viagens e também é ele quem organiza a droga nas malas e faz a entrega para que E viaje. 
Quanto a L, identificou-se relação hierárquica direta entre ele e E, inclusive a própria E atribui o contato dele como sendo do ‘patrão’. Nos diálogos percebe-se que é L quem orienta E para quem deve entregar a mercadoria. 
Visando evitar redundâncias desnecessárias, informo que as informações sobre os investigados constam no relatório anexo, o qual me reporto em sua integralidade. 
Dessa forma, considerando as informações até então identificadas, é imprescindível o cumprimento de buscas na residência dos indivíduos, locais nos quais poderão ser encontrados ilícitos e o celular dos investigados, que poderão contribuir com as investigações em andamento” (fls. 3-5, e-doc. 4).

8. Ao decretar a medida cautelar de busca e apreensão, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS decidiu:
“Trata-se de representação da Autoridade Policial desta cidade pela expedição de mandado de busca e apreensão de drogas e do celular dos representados. 
É o breve relato. 
Decido. 
O Código de Processo Penal dispõe a respeito da busca e apreensão no art. 240, elencando, dentre as hipóteses de cabimento da medida, a prisão de criminosos e a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos e de armas e munições. 
Trata-se, evidentemente, de medida extrema e excepcional, pois relativiza o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Justamente por isso, a busca e apreensão só tem cabimento nas situações restritas da lei processual, não sendo possível alargar a sua aplicação e interpretação. 
Em apertadíssima síntese, quanto a J, a investigação policial aponta que é agenciador de pessoas para transporte e entrega de entorpecentes, vindos do Estado de Santa Catarina para esta região. 
Instruiu a representação com autos de prisão em flagrante de E, R e D, todos nesta situação, ou seja, transportando drogas em viagem de ônibus, vindos daquele Estado, transportando drogas. 
Quanto a J, foi apurado que organiza o pagamento das viagens e a droga nas malas, havendo indícios de que exerce relação hierárquica em relação E, pelo que se conclui das extrações de diálogos constantes do celular dela, apreendido quando de sua prisão. 
No caso dos autos, é de se deferir o pedido, considerando que a medida postulada é imprescindível para aprofundar a investigação envolvendo o tráfico de drogas.. 
Por essas razões, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos: 
a) de BUSCA E APREENSÃO, para apreender drogas, armas e outros elementos que sirvam de convicção para a investigação de tráfico de drogas nas residências utilizadas por J S e L S” (fl. 2, e-doc. 5).

9. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal no deferimento da medida cautelar, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.678. Estes os termos da decisão do Relator, ratificada pela Quinta Turma:
“O recurso não merece prosperar. 
No caso, o acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado: 
‘[...] Assim, cabe destacar a decisão impugnada, que foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta/RS, vejamos: (...)
Do que se pode constatar, há, na decisão, fundamentação relativa à materialidade e indícios de autoria que autorizam a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal. 
Ademais, não há que se falar em busca e apreensão em face de terceiro, uma vez que o paciente foi referenciado pela Autoridade Policial na representação e consta na documentação que subsidiou a decisão, deferida no bojo de investigação, sendo indicado pelo Magistrado seu nome completo e endereço. 
Prestadas informações, foi relatado o que segue:
Trata-se de expediente de pedido de busca e apreensão criminal, onde a autoridade policial representou pela busca e apreensão, para instruir inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante de E da R Pa, pelo delito de tráfico de drogas. 
E. estaria atuando como ‘mula’, transportando entorpecentes da cidade de Florianópolis– SC para Santa Maria–RS, tendo sido flagrada ao descer do ônibus. Na oportunidade, foi apreendido o telefone celular da referida. 
Foram obtidas informações no celular acerca da participação de L dos S e J da S. L. seria a pessoa que estaria em posição hierárquica superior, e que teria prestado orientações à E. para quem deveria entregar a mercadoria, enquanto J. seria o agenciador de pessoas para o transporte de entorpecentes. 
A autoridade policial apresentou relatórios de investigações sobre das diligências realizadas. 
Deferida a busca e apreensão no dia 17/12/2024 (processo 5010331-24.2024.8.21.0011 /RS, evento 20, DESPADEC1). 
Informado o cumprimento das diligências (processo 5010331-24.2024.8.21.0011/RS, evento 20, DESPADEC1). 
A Defesa de L. requereu diligências (processo 5010331-24.2024.8.21.0011/RS, evento 48, PET1), as quais foram respondidas pela autoridade policial (processo 5010331- 24.2024.8.21.0011/RS, evento 57, DESP1). 
O feito está atualmente baixado, em razão do cumprimento das diligências determinadas.
Da análise, verifica-se que a decisão faz menção à investigação conduzida pela Autoridade Policial, cujas diligências foram documentadas e submetidas à apreciação do julgador. Quanto à alegação de que o paciente não foi mencionado na decisão, com a exceção do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade da decisão quando amparada em investigação minuciosa efetuada pela autoridade policial, baseando-se em relatório que individualiza a conduta dos investigados e é determinada para endereço especificado. 
Ainda, cabe destacar que o cumprimento de mandado de busca e apreensão culminou na apreensão de entorpecentes, levando à prisão do paciente em flagrante delito, conforme consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público diante da Vara Regional de Garantias da Comarca de São José/SC. 
Deste modo, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria necessários à expedição de mandado de busca e apreensão impugnado. Com relação às provas obtidas, o aprofundamento da matéria não se permite em sede de Habeas Corpus e deve ser feito pelo juízo competente. 
DISPOSITIVO Isso posto, voto por denegar a ordem, nos termos da fundamentação.’ (e-STJ, fls. 49-51; sem grifos no original)
Como se vê, na hipótese, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, instruindo o pedido com elementos de investigação colhidos a partir da prisão em flagrante de E. R. P., com extrações de diálogos do celular apreendido que indicaram a participação de L. DOS S. e de J. DA S. nas práticas investigadas. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Cruz Alta/RS deferiu a medida ‘nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal’, especificando os endereços vinculados, delimitando os objetos a apreender e condicionando a apreensão de celulares à apreensão de drogas. O cumprimento do mandado culminou na apreensão de entorpecentes e na prisão do recorrente em flagrante, conforme consignado pela instância ordinária. 
Verifica-se que o procedimento requerido e formalizado pela autoridade judicial observou os requisitos legais e foi motivado em investigação prévia documentada, com individualização das condutas e indicação de endereços, afastando a alegação de nulidade. 
O Tribunal a quo consignou que houve ‘materialidade e indícios de autoria’ que autorizam a busca domiciliar, à luz do art. 240 do CPP, sendo inviável a dilação probatória em habeas corpus. 
Nesse contexto, se a instância ordinária afirmou, com fundamento em investigações preliminares e relatórios, a presença de justa causa para a expedição do mandado de busca e apreensão – nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, inclusive com referência expressa ao § 1º –, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, é válida a ordem judicial de busca e apreensão amparada em investigação minuciosa, com relatório que individualiza a conduta de cada investigado, delimita o espectro dos objetos relacionados aos delitos, e determina a diligência para endereços especificados, quando presentes fundadas suspeitas e urgência da medida. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)
Desse modo, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte, porquanto a decisão impugnada observou os parâmetros legais e foi lastreada em elementos concretos de investigação” (fls. 2-5, e-doc. 6).

10. Considerados os fundamentos apresentados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS, ratificados pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra a pretensa ilegalidade na decisão pela qual determinada a medida cautelar de busca e apreensão.

Na espécie vertente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, instruindo o pedido com elementos de investigação colhidos a partir da prisão em flagrante de E. R. P., com extrações de diálogos do celular apreendido que indicaram a participação de L. DOS S. e de J. DA S. nas práticas investigadas”.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realçou que “a decisão faz menção à investigação conduzida pela Autoridade Policial, cujas diligências foram documentadas e submetidas à apreciação do julgador”.

Foi apresentada fundamentação idônea, assentada na materialidade delitiva e em indícios de autoria, com a demonstração de diligências investigativas prévias e razoabilidade e adequação da medida deferida, especialmente pela circunstância de ser “imprescindível para aprofundar a investigação envolvendo o tráfico de drogas”.

Não se demonstra ilicitude das provas obtidas na espécie, não tendo sido apontadas outras medidas menos gravosas capazes de suprir a diligência deferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.082-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.376-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 168.157-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).

11. Para formar o convencimento motivado do juízo de primeira instância em relação à necessidade da medida cautelar implementada, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 237.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes. 3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 213.766-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º6.2023).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A ‘decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas’ (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, ‘é inviável o Habeas Corpus quando ‘ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 222.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora